Tribunal: TJPA
Processo: 0800914-69.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800914-69.2023.8.14.0063

APELANTE: JEFFERSON PALHETA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800914-69.2023.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ/PA

APELANTE: JEFFERSON PALHETA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jefferson Palheta de Sousa contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém que o condenou a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal), com base em meio cruel (golpes de terçado) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa). O recurso impugna a dosimetria da pena, alegando bis in idem na valoração de circunstâncias judiciais e fundamentação genérica na análise das consequências do crime. O Ministério Público, tanto nas contrarrazões quanto em parecer ministerial, manifestou-se favoravelmente à reforma da dosimetria para sanar vícios técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais com base nos mesmos elementos usados para qualificar o crime; (ii) verificar se a fundamentação para negativar o vetor “consequências do crime” é genérica e inerente ao tipo penal; (iii) estabelecer se é obrigatória a adoção da fração de 1/6 para cada vetor negativo na exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O uso de qualificadoras para agravar a pena-base, além de servirem para qualificar o tipo penal, configura
bis in idem
, salvo quando houver qualificadoras sobressalentes não utilizadas para tipificação, hipótese em que podem ser consideradas na dosimetria.

4.

No caso, a fundamentação negativa do vetor "culpabilidade" baseou-se na mesma circunstância utilizada para qualificar o homicídio (meio cruel), razão pela qual foi desconsiderada. A circunstância do crime, por sua vez, referiu-se ao recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificadora não utilizada para tipificação, sendo válida sua utilização na primeira fase da dosimetria.

5.

A valoração negativa das “consequências do crime” com base em impacto emocional à família da vítima é considerada genérica e inerente ao tipo penal de homicídio, sendo inadequada para justificar exasperação da pena.

6.

A fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena-base por cada vetor negativo é parâmetro orientador, não obrigatório, cabendo ao julgador adotar
quantum
diverso, desde que fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização das mesmas circunstâncias fáticas para qualificar o delito e, simultaneamente, para exasperar a pena-base configura
bis in idem
, sendo vedada.

2.

Quando reconhecidas duas qualificadoras pelo júri, uma deve ser utilizada para qualificar o delito, podendo a outra ser considerada na dosimetria, desde que não haja repetição de fundamentos.

3.

As consequências emocionais genéricas para familiares da vítima não justificam, por si sós, a valoração negativa do vetor “consequências do crime”.

4.

A fração de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena-base é meramente orientadora, e não obrigatória, cabendo ao julgador, com fundamentação idônea, adotar fração diversa conforme as peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 121, §2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 798.984/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 598.134/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.02.2021; TJPA, ApC nº 0013375-84.2017.8.14.0009, rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma Penal, j. 19.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, 5ª Turma, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena e fixá-la em
12 (doze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800914-69.2023.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ/PA

APELANTE: JEFFERSON PALHETA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFFERSON PALHETA DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV do Código Penal), com pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, regime inicial fechado, e outras determinações processuais (ID nº 28442553).

A decisão recorrida fundamentou-se na materialidade e autoria do crime, reconhecendo as qualificadoras de emprego de meio cruel (golpes de terçado que causaram intenso sofrimento à vítima) e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (entrada sorrateira pela janela e surpresa da vítima em seu quarto). Na dosimetria, o juízo de primeiro grau considerou, na primeira fase, elementos como a culpabilidade elevada do réu, as circunstâncias desfavoráveis do crime e as consequências extrapenais graves para a família da vítima, exasperando a pena-base em 08 (oito) anos, fixando-a em 20 (vinte) anos de reclusão e, após reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão, restou fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

O recurso de apelação (ID nº 28442590 p. 1-6), questiona a legalidade da dosimetria, alegando que o juízo de primeiro grau incorreu em ilegalidade ao utilizar, na primeira fase da dosimetria, os mesmos elementos que já foram considerados para qualificar o crime (meio cruel e inviabilidade de defesa da vítima), configurando o princípio do
bis in idem
. Além disso, o apelante pede a reforma da valoração negativa do vetor "consequências do crime", por considerar a fundamentação genérica ("impacto emocional significativo") insuficiente, ou, subsidiariamente, pretende que a exasperação da pena-base seja em apenas 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme entendimento do STJ.

Nas contrarrazões (ID nº 29571840 p. 1-4), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, sustentando que a dosimetria apresenta vícios técnicos, razão pela qual deve ser valorada neutra uma circunstância judicial questionada (art. 59, CP) e o deslocamento da qualificadora da dosimetria (1 fase) para sua sede própria (qualificação do crime), eliminando o
''bis in idem''
, bem como a fixação de nova pena-base com a readequação das fases subsequentes e do
quantum
final, mantendo-se as decisões do júri quanto às qualificadoras (soberania dos veredictos), limitando-se a sanar os vícios técnicos da dosimetria.

Nesta instância o Órgão Ministerial (ID nº 29911416 p. 1-8) sustenta o pleito do apelante, destacando que o juízo de primeiro grau incorreu em ilegalidade ao valorar negativamente, na primeira fase, os vetores "culpabilidade" e "circunstâncias do crime" com base nos mesmos elementos que já foram utilizados para qualificar o crime (meio cruel e inviabilidade de defesa). A Procuradoria argumenta que, conforme jurisprudência do STJ, uma qualificadora deve ser utilizada para formar o tipo penal, enquanto as demais podem ser consideradas na primeira fase da dosimetria, desde que não haja duplicidade. Além disso, quanto a fundamentação genérica da valoração do vetor "consequências", alegando que o impacto emocional à família da vítima é inerente ao tipo penal de homicídio e não deve ser considerado como circunstância judicial negativa.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena base.
Bis in idem.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto):

A Defesa do Recorrente requereu a reforma da dosimetria da pena em sua primeira fase com relação aos vetores (culpabilidade e circunstâncias do crime), se utilizando do argumento de que a ação se deu mediante emprego de meio cruel e inviabilidade de defesa da vítima, em
bis in idem
, bem como requer a neutralização da vetorial consequências do crime por fundamentação genérica.

Razão
parcial lhes assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis as circunstâncias referentes à CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:

“(...)

Primeira fase (circunstâncias judiciais - art. 59 do CP):

Na análise das circunstâncias judiciais, considero os seguintes elementos:

·
Culpabilidade:
A conduta do réu evidencia elevada reprovabilidade. Utilizou golpes de terçado, desferidos com extrema violência, causando sofrimento excessivo à vítima, além de executar o ato de forma traiçoeira. Esses elementos revelam uma culpabilidade que excede a gravidade típica do crime.

·
Antecedentes:
O réu é primário, não possuindo registros criminais anteriores, o que é favorável à sua situação.

·
Conduta social:
Não há informações concretas nos autos que desabonem a conduta social do réu, presumindo-se regular.

·
Personalidade:
Ausência de elementos nos autos para avaliação aprofundada.

·
Motivos:
Os motivos do crime, não ficaram devidamente esclarecidos.

·
Circunstâncias:
As circunstâncias são gravemente desfavoráveis, pois o réu entrou na casa da vítima de forma sorrateira, arrombando uma janela, e a surpreendeu em seu quarto, local onde deveria estar protegida. Além disso, o emprego de golpes repetidos de terçado caracteriza meio cruel e agravou ainda mais o sofrimento da vítima.

·
Consequências:
As consequências extrapenais foram graves para a família da vítima, gerando impacto emocional significativo.

·
Comportamento da vítima:
Não contribuiu para o desfecho do crime.

Diante do exposto, fixo a
pena-base em 20 anos de reclusão
, acima do mínimo legal, em razão da gravidade das circunstâncias e da culpabilidade exacerbada.

(...)”

Cumpre asseverar que, a teor da Jurisprudência remansosa,
" diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença, uma delas indicou o tipo qualificado e as remanescentes foram utilizadas para exasperar a pena-base. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada. Precedentes."
(AgRg no HC n. 910.581/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

No caso vertente, o Conselho de Sentença reconheceu a presença de duas qualificadoras: meio cruel (art. 121, §2º, III) e recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV).

Ocorre que como bem observou a defesa, corroborada pelo Procurador de Justiça, a fundamentação utilizada para negativar os vetores
culpabilidade e circunstâncias do crime
se refere às qualificadoras do delito (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), e, considerando uma delas para a tipificação do
homicídio

qualificado
, desloco a qualificadora recurso que dificultou a defesa — para a valoração judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

Assim,
neutralizo
o vetor
culpabilidade
e
mantenho negativado as circunstâncias do crime
com o fundamento tão somente de que o apelante se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima (
entrou na casa da vítima de forma sorrateira, arrombando uma janela, e a surpreendeu em seu quarto, local onde deveria estar protegida
).

Nessa senda de raciocínio:

"
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE
- UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICOU O DELITO PARA AGRAVÁ-LO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013375-84.2017.8.14.0009 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024)." (grifei)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR OUTROS DELITOS. INCERTEZA SE PROVISÓRIAS OU DEFINITIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. QUALIFICADORAS SOBRESSALENTES. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.

(...)

3. Entende esta Corte que "todos os elementos acidentais que denotem o maior desvalor da ação devem ser sopesados para efeito de exasperar a pena-base, salvo se utilizados para qualificar o delito, para aumentar a pena em outra fase da dosimetria" (AgRg no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). No caso, não sendo utilizado o concurso de pessoas em outras etapas da dosimetria da pena, pode ser considerado para agravar a pena-base.

4. A pena-base também foi exasperada ao fundamento de que "o crime foi duplamente qualificado, tendo sido cometido por vingança, em virtude de rixa havida anteriormente com a vítima, e mediante emboscada, escondendo-se o réu e surpreendendo a vítima, aproveitando-se do momento em que esta teve que reduzir a velocidade da motocicleta que pilotava ao passar por um quebra-mola", não havendo se falar em constrangimento ilegal, porquanto, havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma delas poderá ser considerada para qualificar o homicídio e, a sobejante, como fundamento para exasperar a pena-base.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 798.984/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024)."
(grifei)

Por fim, entendo que a valoração atribuída ao vetor
consequências do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

A defesa pugna ainda pela
aplicação da fração de

1/6 (um sexto)
para cada circunstância desfavorável conforme expresso em sentença.

Analisando o feito, verifico que não merece prosperar o presente pedido, visto que referida fração se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes.

3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo (circunstâncias do crime), fixo a pena base em
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Em sua
2ª fase
o Magistrado de origem reconheceu as atenuantes da confissão e da menoridade, reduzindo em 02 (dois) anos a reprimenda, razão pela qual fixo-a em
12 (doze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Na 3ª fase
não

houve reconhecimento de causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em
12 (doze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena e fixá-la em
12 (doze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025